Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa recorrente, nos quais defende a existência de omissão, pois o processo principal já foi arquivado. Contrarrazões não apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Com efeito, a despeito da tramitação de agravo de instrumento nesta Turma Recursal, não houve a comunicação da prolação de tal ato, nem pelo magistrado de origem, nem pelas partes do processo, sendo proferido o acórdão n. 1894239, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o do CPC.
4. Conforme se verifica, o entendimento das Turmas Recursais é firme no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, ante a ausência de interesse em relação à pretensão no instrumento.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO pela perda superveniente do objeto. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.